Tribunal: CARF
Processo: 15959.720016/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.720016/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.011 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
SAO MARTINHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/08/2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA.
PREVISÃO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
DE
ANÁLISE ADMINISTRATIVA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE.
Enquanto o judiciário não se pronunciar sobre a multa prevista no § 17 do art.
74 da Lei 9.430/96 deve ela ser aplicada, até porque não cabe a órgão
administrativo a análise de constitucionalidade, tendo em vista o art. 26-A DO
Dec. 70.235/72 e a Súmula n° 2 do CARF.
MULTA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. CONDUTA
PREVISTA. INDEPENDENTE DE CARACTERIZAÇÃO DE ILICITUDE.
APLICAÇÃO.
Sendo a multa pela não homologação de pedido de compensação prevista pela
lei, então deve ela ser aplicada quando houver a ocorrência de tal situação,
independente de ser caracterizada como conduta ilícita, até porque sua não
aplicação demandaria controle de constitucionalidade pelo órgão julgador
administrativo.
ALEGAÇÃO
DE
CONFISCO
DA
MULTA.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ART.
26-A
DEC.
70.235/72 E SÚMULA N° 2 DO CARF.
A alegação de confisco no presente caso demanda a análise de
constitucionalidade, o que é vedado a este órgão administrativo, conforme
dispõem o art. 26-A do Dec. 70.235/72 e a Súmula n° 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.720016/2015-85
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720016/2015-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 225-239 e docs. anexos), interposto em
face de Acórdão de DRJ/BSB (fls. 206-211), por meio do qual o referido órgão julgou
parcialmente procedente a Impugnação da Contribuinte (fls. 61-74 e docs. anexos), de forma a
manter parte do crédito tributário.

I.
Auto de Infração (AI) e Impugnação
2. Por celeridade e objetividade se transcreve o relatório da DRJ (fls. 207-208)
sobre o lançamento e a impugnação, por entender que ele se faz suficiente ao propósito.

Contra a Contribuinte acima identificada foi lavrado, em 17/06/2015, o Auto
de Infração de fls. 02 a 04, referente à multa regulamentar (passível de
redução) no valor de R$ 664.727,88.
A infração foi aplicada em decorrência de compensação não homologada no
montante de R$ 1.329.455,77, de fato gerador ocorrido em 30/08/2010, sendo
que a referida multa corresponde ao percentual de 50% sobre aludido valor.
Os esclarecimentos relativos à aplicação e exigência da penalidade estão
contidos no Termo de Constatação Fiscal de fls. 05 a 07.
Cientificada do lançamento em 18/06/2015 (fls. 59), a Interessada
apresentou, em 02/07/2015, a impugnação de fls. 61 a 74, juntamente com os
documentos de fls. 75 a 175, alegando, em síntese, que:
a) faz-se necessária a reunião, em um único processo, para o
julgamento da não homologação da compensação, que resultou na
aplicação da multa lançada, e da citada penalidade, conforme
determinação contida no § 6o do art. 77 da Instrução Normativa n°
1.300, de 2012 (com a redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1.425, de 2013);
b) afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa, razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal e
vedação ao confisco;
c) desrespeito ao direito constitucional de petição, inserto no art. 5o,
XXXIV, “a”, da Carta Magna;
d) os Tribunais já emanam decisões pelo afastamento da multa em
questão, por afronta à Constituição Federal;
e) a multa aplicada penaliza desproporcionalmente a Impugnante,
como se praticado conduta de falsidade ou má-fé;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720016/2015-85

f) pendência existente em relação ao julgamento da manifestação de
inconformidade em face do despacho decisório que não homologou
de forma integral a referida compensação;
g) ainda que se entenda pela procedência da penalidade, não restou
comprovada a insubsistência dos PER/DCOMPs relativos ao
processo administrativo no 10840.901469/2011-91. Por conseguinte,
coaduna em nova desproporcionalidade, na medida em que o
lançamento da multa se baseia em mero indeferimento inicial da
compensação e trata a Contribuinte como se não tivesse logrado
êxito em sua manifestação de inconformidade, o que não é o caso.
Diante do exposto, requer:
a) a suspensão do crédito tributário em discussão;
b) o julgamento em conjunto e simultâneo da impugnação
apresentada e da manifestação de inconformidade apresentada no
processo administrativo no 10840.901469/2011-91;
c) que seja julgado nulo o Auto de Infração.
Conforme despacho de fls. 186, o presente processo foi apensado ao processo
administrativo no 10840.901469/2011-91.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido
distribuídos a este Julgador.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da Impugnação, nos termos
seguintes da transcrição da ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 30/08/2010
MULTA
EXIGIDA
ISOLADAMENTE.
COMPENSAÇÃO
NÃO-
HOMOLOGADA. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO INFORMADO.
Será aplicada multa isolada incidente sobre o total do débito indevidamente
compensado, em razão de não-homologação da compensação, quando não
confirmada a suficiência do crédito informado na Declaração de
Compensação – Dcomp, apresentada pelo sujeito passivo.
IMPOSIÇÃO DA MULTA ANTES DO TÉRMINO DA DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer dispositivo que impeça o lançamento antes do término do
processo administrativo.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA
SE PRONUNCIAR.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento não possuem competência
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, tampouco
sobre princípios constitucionais que teriam sido violados em decorrência da
aplicação da referida lei.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Com exceção das decisões judiciais transitadas em julgado, proferidos no rito
do recurso repetitivo e da repercussão geral, as demais decisões judiciais não
vinculam os julgamentos das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720016/2015-85

Julgamento, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão
pela qual só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não beneficiando
nem prejudicando terceiros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, os julgadores entenderam que não lhes compete se pronunciar
sobre o controle de constitucionalidade de normas, pois se trata de atribuição exclusiva do Poder
Judiciário. Quanto às decisões judicias anexadas à defesa, somente aquelas que proferidas no rito
do recurso repetitivo e da repercussão geral vinculam os julgamentos das DRJs. Sobre o
apensamento destes aos que tratam da não homologação das compensações, a DRJ informou que
estes já haviam sido julgados pela Sexta Turma da DRJ/Brasília (fls. 197-205), a qual reconheceu
parcialmente a procedência da Manifestação de Inconformidade da Contribuinte para lhe reconhecer
o direito creditório no valor de 138.065,05. Tendo em vista tal decisão, a DRJ entendeu que haveria
reflexo na decisão a ser prolatada nestes autos, devendo, portanto, a multa ser reduzida na mesma
proporção. Assim, a multa foi reduzida de R$ 664.727,88 para R$ 568.674,70.

II. Recurso voluntário
5. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) os argumentos da decisão recorrida devem ser revistos
em virtude da comprovação da legitimidade dos créditos a serem compensados no Processo
Administrativo n° 10840-901469/2011-91, bem como cancelada a multa; b) o julgamento do
processo n° 10840- 901469/2011-91 confirmará o direito ao crédito da Contribuinte, tendo como
efeito o cancelamento da multa isolada; c) não houve má-fé da Contribuinte ao requerer a
compensação, por ser um direito seu. A imposição de sanção isolada em razão de compensação
contraria a boa-fé objetiva e o direito de petição do contribuinte; d) ainda que o CARF não possa
afastar a aplicação da lei, a sanção é aplicada em razão de ato ilícito, sendo que a Recorrente não
cometeu nenhum, pelo contrário, trata-se de direito constitucional de petição. A multa não traz
em seu antecedente normativo uma conduta ilícita, mas tão somente uma negativa ao pedido
realizado pelo contribuinte, “diante de diante de uma interpretação da legislação de forma
divergente pela autoridade fiscal”. Seria a multa ilegal. Cita os artigos 186, 187 e 188 do Código
Civil, os quais tratam de ilicitude; e) no âmbito tributário, o ato ilícito teria como critério
normativo o dolo e a fraude, o que não ocorreu no caso. A mera não homologação, sem
imputação de dolo praticado pela Contribuinte gerou a penalidade, a qual afronta o direito de
petição quando automaticamente aplicada. Isto se constitui em óbice ao exercício do pedido de
compensação; f) a Constituição veda a utilização de multa com efeito confiscatório, devendo ser
a sanção cancelada; g) de acordo com o RICARF, este Conselho necessita observar as decisões
emitidas pelo STF. Tendo em vista que a ADI n° 4905 e o RE n° 796.939/RS tem como objeto o
julgamento da constitucionalidade do § 15 do art. 74 da Lei 9.430/96, deve ser aplica aos autos a
interpretação jurídica adotada pelo STF, com base no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Ao final, requereu a revisão da decisão recorrida para que seja sobrestado o julgamento do
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720016/2015-85

presente Recurso até o julgamento do processo que tem por objeto o crédito pleiteado por
compensação, e, após o deferimento da homologação desta, seja julgada a multa improcedente.
Protesta ainda pelo direito a sustentação oral.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 219-222 – 19/11/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 223 – 18/12/15), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo. Igualmente seria vedada a negativa

PRELIMINARMENTE
IV. Sobrestamento do julgamento
10. Efetivamente o art. 62 do RICARF prevê a necessária observância das
decisões emitidas pelo STF, nos seguintes termos:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720016/2015-85

sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

11. Com base nas ações indicadas pela Recorrente (ADI n° 4905 e RE n°
796.939/RS) se entende que elas poderiam recair na previsão do art. 62,§ 1°, I, alínea “b” ou § 2°
do RICARF. Partindo desta possibilidade, ao se analisar as ações propostas, constata-se que
nenhuma delas foi definitivamente julgada, assim, não há inicialmente decisão definitiva de
mérito a ser aplicada. Por outro lado, nos termos do art. 62,§ 1°, I, alínea “b” do RICARF há a
previsão de decisão definitiva, sem citar, portanto, que sejam de mérito, o que poderia ocorrer
com o RE n° 796.939/RS, pois neste houve decisão definitiva que reconheceu a Repercussão
Geral do Tema.
12. Ao analisar o RE n° 796.939/RS, constata-se que o Ministro do STF Luiz
Edson Fachin exarou o seguinte despacho:

Despacho: Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do
processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente questão e
tramitem no território nacional, por força do art. 1.035, §5o, do CPC.
À Secretaria para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos
órgãos do sistema judicial pátrio.
Publique-se.
Brasília, 21 de outubro de 2016.

13. Entende-se que, por força do art. 1.035, § 6° do CPC1, a decisão, cujo
fundamento está no § 5° do mesmo artigo, seria extensível apenas ao judiciário, pois não há a
possibilidade de interposição de recurso extraordinário em âmbito administrativo. É para
reconhecer ainda que a determinação é de suspender todos os feitos que versem sobre a presente
questão. A questão tratada no Recurso Extraordinário é a definida pelo Ministro do STF Ricardo
Lewandowski, citada, inclusive, pela Recorrente e transcrita abaixo:

Ementa:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS.

1 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando
a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. [...] § 5o Reconhecida a
repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. § 6o O
interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de
sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o
prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720016/2015-85

INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o,
XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com
redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010. II – Questão constitucional
que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir relevância
econômica e jurídica. III – Repercussão geral reconhecida.” (RE
796.939/RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em
29/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014
PUBLIC 23-06-2014) (destaque não consta no original)

14. Como o CARF não tem competência para julgar matéria constitucional, então
não há como este Conselho ter processo que verse sobre tal questão, como visto por vedação
legal, de acordo também com o art. 26-A do Dec. 70.235/72.
15. Assim, não há como aplicar ainda qualquer efeito proveniente da ADI n°
4905 e do RE n° 796.939/RS, ambos em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal.

MÉRITO
V. Julgamento vinculado e boa-fé
16. Até que haja o julgamento do Processo Administrativo n° 10840-
901469/2011-91, o qual trata da compensação não homologada que gerou sanção discutida nos
presentes autos, não há de se falar em anulação da multa isolada.
17. Quanto à questão da boa-fé, o artigo 136 do CTN prevê que a
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente, não cabendo assim, também a
análise da boa-fé.

VI. Conduta ilícita como antecedente normativo e ilegalidade da multa
18. A Recorrente alega que pelo fato de não ter tido qualquer conduta ilícita de
sua parte, não haveria de ser aplicada a multa isolada no montante de 50%, e que isto limita o
direito de petição constitucionalmente previsto.
19. Inicialmente é para se alegar que multa prevista pelo § 17 do art. 74 da Lei
9.430/96 não é aplicada diretamente sobre o pedido de compensação, mas sobre a negativa de
efetivação deste pedido, ou seja, quando não houver homologação por parte da autoridade
administrativa da declaração de compensação. Entende-se que pode haver efeitos no direito de
petição, uma vez que não há margem de erro para aqueles que levam a cabo um pedido de
compensação, mas de qualquer sorte, como já visto não há como proceder a análise de
constitucionalidade em âmbito administrativo, permanecendo o dispositivo em vigor, deve este
Conselho aplica-lo.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720016/2015-85

20. Superada esta questão de análise de direito constitucional, constata-se na
argumentação da Recorrente um pressuposto implícito que haveria diferença entre punição de
atos lícitos e ilícitos, sendo que os atos lícitos não seriam puníveis. Entende-se que não procede
tal argumentação, pois todo ato punível é ilícito, em sentido amplo. O que define se o ato é
punível ou não é a lei. Sendo a conduta punível, então, consequentemente será ela ilícita, no
sentido de que infringe a lei, ou seja, contrária à lei. No caso em questão a lei define que a não
homologação do pedido de compensação é punível, portanto, tal situação é ilícita, frise-se em
sentido amplo e indicado anteriormente. Não há, portanto, de se alegar que não há previsão de
ilicitude no antecedente normativo da multa isolada, já que a lei a prevê.
21. Há ainda de se destacar que o aprofundamento desta linha argumentativa, da
Recorrente, induz à conclusão de que a Constituição não permite que se puna a conduta de
negativa de um pedido feito ao Poder Público, o que novamente conduz à análise de
constitucionalidade da lei e o que, novamente se ressalta, não pode ser feito por este Conselho.
Assim, não devem tais argumentos ser acolhidos.
22. O mesmo se aplica à alegação de ilegalidade da multa. Assim argumentou a
Contribuinte:

A imposição de sanção isolada em razão de um simples pedido de restituição
e compensação é totalmente ilegal, porquanto contraria a boa-fé objetiva e o
direito de petição do contribuinte, vez que não houve qualquer alegação de
má-fé, muito pelo contrário, está-se diante de interpretação jurídica do
contribuinte, conforme remansosa jurisprudência administrativa.

23. Tal ilegalidade estaria fundada na boa-fé, a qual já foi rechaçada pela
indicação acima da responsabilidade prevista pelo art. 136 do CTN, e do direito de petição, que é
constitucionalmente defendido.

VII. Efeito confiscatório da multa
24. Como antes mencionado, não compete a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais a análise de constitucionalidade das leis. Além do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF já sumulou a questão por meio de sua Súmula 2, a qual dispõe que O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. A análise do efeito
confiscatório ou não da multa passaria obrigatoriamente pela análise constitucional do
dispositivo legal que prevê a sanção, sendo vedado tal juízo a este julgador.

VIII. Sustentação oral
25. Ao patrono da Recorrente é garantida a sustentação oral na sessão de
julgamento de seu Recurso, devendo-se observar os procedimentos e prazos previstos na
legislação de regência.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720016/2015-85

IX. Conclusão
26. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de superada a preliminar, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital